Tribunal: TJMT
Processo: 1006138-47.2020.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006138-47.2020.8.11.0045

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILTON MONTE DA SILVA - CPF: 658.589.304-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.371.492/0001-85 (APELADO), RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 07.779.970/0001-86 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.371.492/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO POR EDITAL – CONSULTA NOS SISTEMAS JUDICIAL QUE INDICOU ENDEREÇO DO EXECUTADO EM OUTRO ESTADO – CARTA PRECATÓRIA QUE RETORNOU POR FALTA DE PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS CUSTAS - NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A informação prestada pela Receita Federal indica o domicílio/endereço do executado, ou seja, constata-se que o executado não se encontrava em lugar incerto e não sabido, de maneira que se tivesse sido promovida a mínima diligência para cumprimento da carta precatória expedida, a citação do executado teria se realizado pessoalmente.

2. Ora, a própria exequente obstou o cumprimento da Carta Precatória para citação do executado no endereço apontado nas informações cadastrais obtidas por meio da referida pesquisa, uma vez que, como acima declinado, a aludida Carta Precatória foi devolvida pela deprecada à comarca deprecante por falta de preparo.

3. Logo, diante destas circunstâncias, tem-se que citação por edital realizada nos autos é nula, o que enseja a nulidade de todos os demais atos processuais praticados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
MILTON MONTE DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos dos Embargos à Execução no. 1006138-47.2020.8.11.0045, opostos em face de
RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, com fulcro no art. 85 do CPC, observando-se, contudo, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC (ID 166235363).

Irresignado, o embargante/apelante, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como sua curadora especial, aduz que as formalidades essenciais para a validade do ato citatório, nos autos da ação de execução, não foram observadas, eivando, deste modo, de nulidade a citação por edital.

Alega que a nulidade se corrobora pelo fato de que não foram esgotados todos os meios de localização do executado, ora embargante/apelante.

Sustenta que deveriam ter sido expedidos ofícios às companhias de telefonia, água, saneamento básico e energia, além de outros meios possíveis, bem como não foi acostado nos autos cópias da publicação do edital em jornais de circulação local.

Assevera que a citação, tal como se dera, inviabilizou a real defesa pela parte demandada, causando-lhe prejuízos, razão pela qual o ato citatório deve ser considerado nulo.

Defende a ocorrência da prescrição intercorrente, bem como o excesso da execução (ID 166235365).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo seu desprovimento (ID 166235367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à matéria convém destacar o que dispõe o artigo 256 do CPC, verbis:

Art. 256.
A citação por edital será feita
:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando
;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

No caso, não há como reconhecer que foram esgotadas as vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do executado, o que, por si só obstava a citação por meio excepcional.

Com efeito, extrai-se dos autos que, restou deferida à parte exequente, ora embargada/apelada, a busca do endereço do executado nos sistemas INFOJUD e BACENJUD (ID 166235348 - Pág. 5 – fls. 161), aportando aos autos as informações cadastrais do executado (ID 166235348 - Pág. 13 – fls. 169), razão pela qual foi expedida, via malote digital, Carta Precatória à Comarca de Olinda/PE para citação (ID 166235348 - Pág. 25/28 - fls. 181/184), o que restou certificado naqueles autos da execução (ID 166235348 - Pág. 29 – fls. 185).

No entanto, intimado para efetuar o recolhimento das custas referentes à carta precatória, bem como a juntada do comprovante original da distribuição da missiva na comarca deprecada (ID 166235348 - Pág. 19 – fls. 175), o exequente peticionou no feito executivo pugnando para que a citação do executado se desse por via carta de citação (AR), nos termos do art. 247 do CPC (ID 166235349 - Pág. 3 – fls. 189), o que foi deferido (ID 166235349 - Pág. 5 – fls. 191).

Por sua vez, em 06/04/2017, a Central de Cartas de Ordem, Precatória e Rogatória da Comarca de Olinda/PE expediu ofício ao juízo de origem, informando que a carta precatória expedida encontrava-se naquela central aguardando o devido preparo (ID 166235349 - Pág. 9/10 – fls. 195/196), o que ensejou o despacho de ID 166235349 - Pág. 13 (fls. 199) que determinou que se aguardasse
“a juntada do expediente pendente (carta precatória, AR, ofício, etc), prosseguindo-se nos ulteriores termos”
.

Em 19/12/2017, aquela Comarca de Olinda/PE procedeu à baixa do processo por devolução da Carta Precatória por falta de preparo (ID 166235349 - Pág. 22 – fls. 208), sendo a exequente intimada para se manifestar acerca da devolução da missiva (ID 166235349 - Pág. 23 – fls. 209).

Empós, foram expedidas algumas cartas de citação via AR (ID 166235349 - Pág. 29/30 - fls. 215/216).

Ato contínuo, a Secretaria entendendo ter havido a citação do executado, certificou o decurso do prazo sem manifestação do executado (ID 166235350 - Pág. 1 – fls. 217).

Em seguida, aportou petição da exequente, na qual pugnou pelo prosseguimento do feito, com o bloqueio de ativos financeiros em nome do devedor, via BACENJUD (ID 166235350 - Pág. 3 – fls. 219),
o que foi indeferido pelo juízo origem, uma vez que não restou perfectibilizado o ato citatório, o que ensejou a intimação da exequente para requerer o que entender por direito
(ID 166235350 - Pág. 7 – fls. 223).

A exequente pugnou pela citação via oficial de justiça (ID 166235350 - Pág. 9 – fls. 225), o que foi deferido. Contudo, a citação restou inexitosa, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 166235350 - Pág. 17 – fls. 233).

A exequente peticionou nos autos requerendo, mais uma vez, a citação por edital (ID 166235350 - Pág. 19 – fls. 235), o que foi deferido (ID 166235350 - Pág. 21 – fls. 237).

Expedido Edital Citação (ID 166235350 - Pág. 25/26 – fls. 241/242), restou certificado que este apenas foi publicado no DJE (ID 166235350 - Pág. 27 – fls. 243).

Como se vê, as informações cadastrais obtidas por meio da pesquisa INFOJUD e BACENJUD (deferida pelo juízo) apontou como endereço do executado a “Rua Canhotinho, no. 9, Casa 7 RO, no município de Olinda/PE” (ID 166235348 - Pág. 13 – fls. 169), ou seja, constata-se que o executado não se encontrava em lugar incerto e não sabido, de maneira que se tivesse sido promovida a mínima diligência para cumprimento da carta precatória, a citação do executado teria se realizado pessoalmente.

Ora, a própria exequente obstou o cumprimento da Carta Precatória para citação do executado no endereço apontado nas informações cadastrais obtidas por meio da referida pesquisa, uma vez que, como acima declinado, a aludida Carta Precatória foi devolvida pela deprecada à comarca deprecante por falta de preparo (ID 166235349 - Pág. 22 – fls. 208).

Logo, diante destas circunstâncias, tem-se que citação por edital realizada nos autos é nula, o que enseja a nulidade de todos os demais atos processuais praticados.

A propósito:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. CITAÇÃO FICTA. EXCEPCIONALIDADE. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ.

1.
De rigor, a citação por edital, por ser ficta, somente é cabível em situações excepcionais, depois de esgotadas as possibilidades de obter o paradeiro da parte ré
. 2.
A falta de citação válida constitui grave ofensa ao contraditório, princípio fundamental do direito processual - artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal - gerando, por conseguinte, nulidade absoluta do processo, a qual pode ser reconhecida inclusive de ofício em qualquer grau de jurisdição
. [...].
(TJDF - Acórdão n.953401, 20140310093459APC, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 13/07/2016. Pág.: 202/214).

APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.
É nula a citação por edital determinada e realizada sem que tenham sido esgotados os meios razoáveis para localizar a ré. Sequer consulta aos órgãos de praxe foi tentada. Precedentes
. DERAM PROVIMENTO.
(TJRS - Apelação Cível No 70064010895, Oitava Câmara Cível, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em 23/04/2015).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a nulidade da citação editalícia praticada nos autos da ação de execução. Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para normal prosseguimento, procedendo-se com a citação válida do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023